Tribunal: TJES
Processo: 5000375-67.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-67.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIZETE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO
–
BUSCA E APREENSÃO
–
CITAÇÃO – EMENDA A INICIAL – OPORTUNIZADA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no § 1º, do artigo 485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do artigo 321,
caput
, do citado digesto.

2.
É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000375-67.2023.8.08.0047

APELANTE
:
BANCO
SANTANDER SA

APELAD
A: MARIZETE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
SANTANDER SA

em face da sentença que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
MARIZETE RODRIGUES DA COSTA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC/15, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões, a parte recorrente, em suma, aduz que é indevida a extinção do feito sem a sua prévia intimação.

Requer, assim, a reforma da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, por não haver a triangularização processual.

É o breve relatório.

Inclua-se o recurso em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000375-67.2023.8.08.0047

APELANTE
:
BANCO
SANTANDER SA

APELAD
A: MARIZETE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
SANTANDER SA

em face da sentença que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
MARIZETE RODRIGUES DA COSTA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC/15, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões, a parte recorrente, em suma, aduz que é indevida a extinção do feito sem a sua prévia intimação.

Requer, assim, a reforma da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, por não haver a triangularização processual.

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora/apelante ajuizou "ação de busca e apreensão" em face do recorrido, diante de sua inadimplência contratual.

O ilustre magistrado Dr.
LUCAS MODENESI VICENTE
, no id. 9562402, determinou a intimação da ora apelante para indicar endereço do réu e/ou endereço para a busca e apreensão, sob pena de extinção do feito.

O banco autor, então, peticionou pugnando pela realização de diligências que, diga-se, já haviam sido realizadas pelo juízo singular (sisbajud, renajud,e tc.).

Em seguida sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual a demanda foi julgada extinta, a teor do artigo 485, IV, do CPC/15, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

No caso, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, no caso de verificação de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo – como ocorre no caso em análise – é prescindível a intimação pessoal prevista no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INCOMPLETO. EMENDA A INICIAL OPORTUNIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no §1º, do artigo 485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do artigo 321, caput, do citado digesto. 2. É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005466-75.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. EVIDENCIADA. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Configurada a inércia da parte autora, ora apelante, em realizar o pagamento das custas iniciais, especialmente depois de intimada por meio do seu patrono constituído, cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.
A intimação pessoal mostra-se desnecessária para a presente situação, tendo em vista que a hipótese dos autos não se trata de abandono de causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 485, IV, do CPC/15.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Data: 11/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017358-34.2020.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

Assim, considerando que oportunizada a indicação de endereço para citação do requerido, ônus do qual a parte não se desincumbiu, outro resultado não caberia senão a extinção do feito executivo, com base no artigo 485, inciso IV, do digesto processual, por carecer de requisitos mínimos para seu devido processamento, entendimento que, inclusive, é uníssono neste Tribunal, sendo desnecessária intimação pessoal da parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.